Tribunal: TJDFT
Processo: 0002272-50.1990.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESPACHO. PEDIDO DE DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. QUESTÃO PRECLUSA NESTA INSTÂNCIA. PENDÊNCIA DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo interno em mandado de segurança contra despacho que deixou de apreciar o pedido de destaque dos honorários contratuais, considerando tratar-se de matéria pendente de apreciação em recursos constitucionais. 1.1. Nas razões do agravo interno, os recorrentes aduzem que a situação do presente pedido é diversa daquela que é objeto dos recursos especial e extraordinário, pendentes de julgamento.
2. O pedido de destaque dos honorários contratuais é exatamente o objeto dos recursos especial e extraordinário que pendem de julgamento, interpostos em 21/10/2021 contra o acórdão que rejeitou os embargos de declaração. 2.1. O despacho objeto de agravo interno não possui cunho decisório, porquanto afastou a apreciação de questão preclusa nesta instância, pendente de revisão por meio de recursos constitucionais.
3. Agravo interno improvido.